Tribunal: STF
Processo: RHC 240848
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 891.745/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO A APENADOS QUE JÁ TENHAM SIDO BENEFICIADOS COM COMUTAÇÕES ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 30)



    O recorrente pleiteia a concessão da ordem de ofício “para o fim de reduzir o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda”. (eDOC 36, p. 3)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. Eis a ementa:



    Execução penal. Recurso em habeas corpus. Comutação da pena. Art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. 1. Equívoco da defesa ao apresentar suas razões recursais, com nítida inovação da fundamentação apresentada na inicial do habeas corpus, em indevida supressão de instância recursal. 2. Ausente constrangimento ilegal passível de eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento do RHC.(eDOC 60)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não pode ser conhecida.



    Efetivamente, o pedido de redução da causa de aumento de pena não foi deduzido perante o STJ, mas inauguralmente no presente recurso ordinário, a evidenciar incabível inovação recursal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.800 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do pedido de habeas corpus. II. - Recurso não conhecido”. (RHC 87.171, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente